Tribunal: TJMT
Processo: 1044793-21.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1044793-21.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BARBARA NAZARE PADILHA OLIVEIRA - CPF: 052.497.581-77 (RECORRENTE), RAIZA CRISTINA DA SILVA - CPF: 048.527.591-03 (ADVOGADO), OLIANI RASPINI - CPF: 932.495.949-20 (ADVOGADO), 123 MILHAS DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 38.659.390/0001-89 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1044793-21.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1044793-21.2023.8.11.0001

Recorrente:
Barbara Nazaré Padilha Oliveira

Recorrida:

123 Milhas Del Rey Viagens e Turismo Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR - CANCELAMENTO UNILATERAL DE VIAGEM – REEMBOLSO NÃO EFETIVADO PELA EMPRESA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O estorno dos valores ao consumidor demandaria solução simples, porém, não foi a providência adotada pela agência de viagem. A falha na prestação de serviço e as dificuldades para solução do problema fático, na via administrativa, geraram ao consumidor dano extrapatrimonial que vai além do mero dissabor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1044793-21.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1044793-21.2023.8.11.0001

Recorrente:
Barbara Nazaré Padilha Oliveira

Recorrida:

123 Milhas Del Rey Viagens e Turismo Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Barbara Nazaré Padilha Oliveira.

Ação:
de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência Cumulada com Danos Materiais e Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id. 235916166)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial,

condenando a recorrida ao pagamento de
R$ 766,43 (setecentos e sessenta e seis reais e quarenta e três centavos) a título de dano material.

Recurso Cível Inominado
(Id. 235916168): requer a reforma da sentença para ser deferido o pedido de indenização por dano moral.

Contrarrazões
(Id. 235916187)
:
defende a manutenção da sentença e requer desprovimento do recurso interposto pela autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1044793-21.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1044793-21.2023.8.11.0001

Recorrente:
Barbara Nazaré Padilha Oliveira

Recorrida:

123 Milhas Del Rey Viagens e Turismo Ltda.

VOTO

Trata-se de Recurso interposto pela autora ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, por meio do qual pretende a reforma da sentença prolatada para que a empresa recorrida seja condenada ao pagamento de indenização a título de danos morais.

No presente caso, em 02/05/2023, a autora adquiriu junto à recorrida duas passagens aéreas de Cuiabá/MT para o Rio de Janeiro/RJ, sendo de ida e volta para novembro de 2023, no valor total de R$ 766,43 (setecentos e sessenta e seis reais e quarenta e três centavos), em 22/08/2023 a agência de viagem comunicou o cancelamento das passagens e ofereceu apenas o reembolso via voucher, que não foi aceito pela autora.

Diante dos transtornos suportados,
buscou na via judicial a reparação moral e material, obtendo êxito na condenação da requerida no que tange à restituição.

Com efeito, a reparação do dano material é objeto da acertada decisão de primeiro grau, onde se reconheceu o dever de restituição da totalidade dos valores desembolsados, vez que a alteração unilateral do contrato abre a possibilidade do consumidor de pleitear o reembolso, haja vista que não é obrigado a aceitar as condições diversas daquelas originalmente firmadas.

Pontue-se, ainda, que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal dispõe que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, o que, neste caso, não ocorreu.

Desta forma, frente à ausência de comprovação de ressarcimento total dos valores desembolsados pela recorrente aliada à falta de compromisso com a solução do impasse na via administrativa, nasce o direito de reparação dos danos suportados pela recorrente.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO. PASSAGEM AÉREA.
COMPRA DE PASSAGEM CANCELADA. PASSAGENS AÉREAS PELA LINHA PROMO. CANCELAMENTO UNILATERAL. PRETENSÃO RECURSAL PARA CONDENAR A EMPRESA AO PAGAMENTO DE REPARAÇÃO MORAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.1- Comprovado o cancelamento do serviço de maneira unilateral, configura falha na prestação de serviço.2-
O cancelamento do serviço de maneira unilateral, com reembolso apenas em voucher para utilizar dentro da própria empresa caracteriza dano imaterial.
3- Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1068321-84.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR - PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO – REEMBOLSO NÃO EFETIVADO PELA EMPRESA VENDEDORA 123 MILHAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1.
O estorno dos valores ao consumidor demandaria solução simples, porém, não foi a providência adotada pelas vendedoras. A falha na prestação do serviço e as dificuldades para solução do problema fático, na via administrativa, gerou ao consumidor dano extrapatrimonial que vai além do mero dissabor.2. Dano moral configurado em razão da dificuldade enfrentada pela parte Autora para restituição dos valores, o que deveria ser algo simples e que não demandasse maiores transtornos ou perda de tempo.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.(N.U 1065903-76.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024)

Nesse cenário, faz
jus
a recorrente à indenização pelos danos morais causados,
nos termos do artigo 944 do Código Civil,
a ser arbitrado em valor compatível
com a extensão dos danos.

Desta forma, frente aos elementos colhidos nos autos, fixo o valor de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
, a quantia se mostra condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não remete em
enriquecimento indevido e, possivelmente, refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e, via de consequência, condeno a recorrida ao pagamento do valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de danos morais, a ser corrigido pelo IPCA desde o arbitramento e acrescido de juros de mora pela taxa legal, conforme previsto no artigo 406, § 1o do Código Civil, alterado pela Lei n.o 14.905/2024, a partir da data citação.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024